Tribunal: TJDFT
Processo: 0727846-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727846-81.2020.8.07.0000 Agravante(s) RENATA CAROLINA MARTINS RIBEIRO e RAPHAEL SERAINE FAGUNDES Agravado(s) VICTOR HUGO DE OLIVEIRA PEREIRA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renata Carolina Martins Ribeiro e Raphael Seraine Fagundes contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n. 0739999-80.2019.8.07.0001, ajuizada por Victor Hugo de Oliveira Pereira indeferiu o pedido dos agravantes de condenação do autor, ora agravado, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, posteriormente à desistência do recurso interposto por ele em objeção à sentença que indeferiu a petição inicial. Destaco os seguintes trechos da referida decisão (Id 68164248 dos autos de referência): O autor desistiu do recurso interposto em face da sentença que indeferiu a inicial na ID 66444711. O requerido compareceu aos autos na ID 67075539, requerendo a condenação do autor no pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o argumento de que os fatos e fundamentos que deram origem a esta ação também são objeto de ação reconvencional perante outro juízo, tendo ocultado dolosamente a existência da litispendência. Decido. Indefiro o pedido de condenação do autor em multa por litigância de má-fé, uma vez que a reconvenção que seria idêntica a esta ação foi oferecida pelo autor em 12/06/2020 (ID 67075541 - Pág. 46), data em que já havia sido indeferida a inicial nestes autos (ID 63062744), sendo que o autor desistiu do recurso interposto em face da referida sentença antes do comparecimento do réu nestes autos, o que demonstra que não tinha intenção de dar continuidade à ambas as ações simultaneamente. Quanto à desistência do recurso, dispõe o art. 998 do CPC que esta pode se dar a qualquer tempo e que não depende da concordância do recorrido, assim, faz-se desnecessária a remessa do feito ao E. TJDFT. (...) Inconformado, os requeridos na demanda de origem interpuseram o presente agravo de instrumento. Para tanto, sustentam, em razões recursais (Id 18329736), que, ao contrário do consignado na decisão agravada, o recorrido formulou reconvenção nos autos do processo de no. 0715807- 26.2019.8.07.0020, posteriormente ao ajuizamento da demanda de origem, em 16/06/2020, data em que se encontrava pendente de decisão e julgamento o recurso de apelação catalogado no Id 65118590, interposta pelo agravado em 09/06/2020. Argumenta que os efeitos da litispendência incidem sobre a reconvenção, e o oferecimento simultâneo de duas demandas idênticas caracteriza litigância de má-fé. Aduz que a desistência da ação e do recurso demonstram o dolo do recorrido, bem como sua intenção de evitar eventual sanção processual. Assinala que a conduta temerária do agravado consistente na propositura de duas demandas idênticas perante juízos distintos onera indevidamente a máquina pública e a sociedade. Assevera que a conduta visa ludibriar o Poder Judiciário com manobras processuais. Afirma que o comportamento malicioso enseja prejuízo e danos às partes processuais. Colaciona jurisprudência corroborando sua tese. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma da decisão agravada e consequente condenação do agravado ao pagamento de multa por litigância de má-fé na importância de 10% sobre o valor atualizado da causa. Preparo comprovado (Id 18329740). É o relato do necessário. Decido. Como os agravantes não formularam requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso na petição recursal catalogada no Id 18329736, deixo de me pronunciar sobre a questão. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único[1] c/c 1.019, caput[2], ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC[3]. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;